Tribunal: TJES
Processo: 5002100-46.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002100-46.2025.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ELISEU SIQUEIRA LIMA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME: 1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da contratação de seguro prestamista e determinar a restituição em dobro dos valores pagos a esse título. O autor sustenta que a contratação de operação de crédito no valor de R$ 80.000,00 foi condicionada à inclusão de seguro não solicitado e que o contrato apresenta juros abusivos. A sentença afastou a tese de abusividade dos juros (Tabela Price), mas acolheu a tese de venda casada quanto ao seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma livre e informada ou se configurou venda casada ; e (ii) definir se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo conforme a Súmula 297 do STJ e a inversão do ônus da prova é medida que se impõe para que o banco demonstre a regularidade da contratação. 4. O recorrente não apresentou cópia do contrato com assinatura eletrônica ou prova robusta de que o consumidor teve a opção real de não contratar o seguro no momento do empréstimo. 5. A prática de condicionar o fornecimento de produto ou serviço à aceitação de outro é vedada pelo artigo 39 inciso I do Código de Defesa do Consumidor configurando venda casada. 6. A restituição em dobro é devida nos termos do artigo 42 parágrafo único do CDC uma vez que não restou demonstrado erro justificável pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença recorrida. Tese de julgamento: "1. A ausência de prova de contratação facultativa e informada de seguro prestamista vinculado a mútuo bancário caracteriza venda casada. 2. A cobrança indevida decorrente de prática abusiva enseja a repetição do indébito em dobro."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.

RELATÓRIO.

1.
A parte autora afirma que celebrou contrato de crédito pessoal com o banco réu no montante de R$ 80.000,00 alegando que o pacto tornou-se excessivo pela incidência de juros capitalizados e pela imposição de seguro prestamista de forma casada. Sustenta que não houve oportunidade de escolha de outra seguradora e que o valor do seguro foi embutido no financiamento elevando o custo efetivo total. Pugnou pela revisão das cláusulas contratuais com o recálculo do saldo devedor e a repetição do indébito.

2.
A sentença prolatada em primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes reconhecendo a nulidade da contratação do seguro por ausência de prova de manifestação livre de vontade do consumidor. O juízo determinou a restituição em dobro do prêmio do seguro e a revisão do contrato para excluir tal encargo. Por outro lado o magistrado validou a utilização da Tabela Price como sistema de amortização entendendo não haver ilegalidade intrínseca no método matemático utilizado para o cálculo dos juros.

3.
Em suas razões recursais o banco sustenta a legalidade das taxas aplicadas alegando que os juros estão abaixo da média de mercado conforme tabelas do BACEN colacionadas. Defende a validade do seguro prestamista sob o argumento de que a contratação é opcional e realizada mediante documento apartado ou telas específicas em canais digitais que permitem a escolha do cliente. Alega inexistência de má-fé e pleiteia a reforma total da sentença para julgar os pedidos improcedentes ou sucessivamente que a restituição ocorra de forma simples.

VOTO.

4.
No mérito a controvérsia reside na legalidade da cobrança de seguro prestamista inserido em contrato de empréstimo pessoal. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova cabendo ao banco demonstrar que o autor teve a plena liberdade de contratar o seguro com qualquer outra entidade ou mesmo de não contratá-lo.

5
. Compulsando os autos verifica-se que o banco réu não se desincumbiu do ônus de apresentar o instrumento contratual assinado ou log de acesso que comprove a opção deliberada do autor pelo seguro. A mera apresentação de telas sistêmicas genéricas e alegações de que o fluxo digital permite a recusa não são suficientes para afastar a presunção de vulnerabilidade do consumidor e a ocorrência de venda casada na forma do artigo 39 inciso I do CDC.

6.
Restou configurada a prática abusiva pois o valor do seguro foi financiado juntamente com o crédito principal tornando o contrato mais oneroso e dificultando a compreensão do consumidor sobre os encargos reais.

7. Quanto à repetição do indébito o entendimento jurisprudencial consolidado e o teor do artigo 42 parágrafo único do CDC impõem a devolução em dobro quando não demonstrado engano justificável. No presente caso a cobrança indevida decorreu de uma conduta abusiva da instituição financeira o que afasta a tese de erro escusável e justifica a manutenção da condenação nos moldes fixados na sentença. Os juros e correção monetária foram fixados em observância aos parâmetros legais vigentes não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)